Tribunal: TJSP
Processo: 1056589-23.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Venda de alimentos fora de estabelecimento cinematográfico. Procedência da demanda em face da empresa de cinema, com danos morais fixados em R$ 5.000,00. Extinção da ação, sem resolução de mérito, em face da Associação dos Lojistas, por ilegitimidade de parte.

RECURSO DA AUTORA. Alegada legitimidade passiva da corré. Descabimento. Associação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Venda de alimentos fora de estabelecimento cinematográfico. Procedência da demanda em face da empresa de cinema, com danos morais fixados em R$ 5.000,00. Extinção da ação, sem resolução de mérito, em face da Associação dos Lojistas, por ilegitimidade de parte.

RECURSO DA AUTORA. Alegada legitimidade passiva da corré. Descabimento. Associação de lojistas que não pode ser responsabilizada por atos ilícitos causados por cada um dos estabelecimentos. Associação que não possui poderes de gerência sobre os lojistas, tendo sido criada com a finalidade precípua de colaboração administrativa, para a promoção da finalidade comercial. Ausência de responsabilidade.

RECURSO DA CORRÉ. Alegação de que o impedimento de ingresso da autora na sala de cinema se deu por razões de saúde e segurança. Inveracidade. Ré que se contradiz ao afirmar que a entrada seria permitida se o alimento fosse similar ao vendido em sua bomboniere. Ausência de restrição lógica e de caráter geral, baseado em normas de higiene e segurança. Venda casada configurada. Dever de indenizar. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Precedentes do A. STJ. Valor, entretanto, que comporta redução, a fim de evitar o locupletamento ilícito da parte autora. Quantum reduzido para R$ 200,00, que se mostra prudente e razoável, considerando a natureza punitiva e compensatória dos danos morais.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.